Tribunal: TJDFT
Processo: 0703228-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703228-74.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME EMBARGADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões apresentadas pela parte embargada, no prazo de 5 (cinco dias). Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator